Tribunal: TJSP
Processo: 1500302-27.2024.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica. Delito de perigo abstrato. Aplicação do princípio da insignificância. Inviável. Munições apreendidas em conjunto com arma de fogo. Condenação mantida. Penas e regime adequadamente impostos. Recurso não provido.